Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-85.2022.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800522-85.2022.8.14.0089

APELANTE: RENNER MOREIRA MICHELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA EM PEQUENA QUANTIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONDUTA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA E DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Renner Moreira Michiles contra sentença que o condenou à pena de 1 ano, 7 meses e 27 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O réu foi preso em flagrante em via pública, portando cinco porções de “óxi” e cinco porções de “maconha”, acondicionadas em embalagens plásticas. A defesa, em alegações finais e em sede recursal, alegou a nulidade da prova por ilegalidade na revista pessoal, postulando a absolvição, a desclassificação para uso próprio ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente da abordagem policial baseada em denúncia anônima e fundada suspeita, por suposta violação à inviolabilidade domiciliar e à legalidade da busca pessoal; (ii) determinar se é possível a modulação da pena de multa em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima, corroborada pela atitude suspeita do réu e sua tentativa de evasão, configura fundada razão que autoriza a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, sem necessidade de mandado judicial.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, sendo lícito o ingresso no domicílio do agente, mesmo sem mandado, quando amparado por fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).

A abordagem se deu em via pública, e não houve violação à inviolabilidade de domicílio. Ainda que houvesse ingresso em imóvel, não se constatou tratar-se de residência habitada ou protegida pelas garantias do art. 5º, XI, da CF/88, afastando a nulidade da diligência.

A materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, formando conjunto probatório robusto.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada na sentença, com redução proporcional à análise das circunstâncias judiciais.

A fixação da pena de multa respeitou os parâmetros legais, sendo sua eventual modulação matéria a ser examinada no juízo da execução, nos termos do art. 169 da LEP e da jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando fundada em denúncia anônima corroborada por comportamento suspeito do agente, nos termos do art. 244 do CPP.

Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância justifica o ingresso no domicílio sem mandado, desde que presentes fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

A dosimetria da pena de multa deve ser impugnada no juízo da execução penal, não sendo passível de modulação em sede recursal quando fixada nos termos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º; 240, §2º e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/05/2016; STF, RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09/10/2023; STJ, HC 588445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/08/2020; STJ, HC 828672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RENNER MOREIRA MICHILES, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condena à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, juntando aos autos o Auto de Apresentação e Apreensão e o Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de 1,60 gramas de maconha e 1,70 gramas de cocaína. Segundo consta, o acusado foi preso em flagrante no dia 16 de dezembro de 2022, por volta das 18h30min, em via pública na Rua 31 de Março, neste município, portando cinco porções da substância conhecida como “óxi” e outras cinco de “maconha”, todas acondicionadas em embalagens plásticas.

Adotado o rito especial previsto na Lei de Drogas, o acusado foi notificado e, após citação regular, apresentou defesa preliminar por meio da Defensoria Pública. Recebida a denúncia em
10/08/2023
, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 05/10/2023, às 10h00min, oportunidade em que foram produzidas as provas orais.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa também apresentou sustentação oral, arguindo em sede preliminar a nulidade da revista pessoal por ilegalidade e, no mérito, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para o delito de uso próprio, ou ainda o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Sobreveio sentença condenatória, que acolheu parcialmente os pedidos defensivos, reconhecendo a forma privilegiada do tráfico, mas ainda assim condenando o réu às sanções mencionadas. Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da prova obtida por meio da revista pessoal, e, subsidiariamente, postulando a reforma da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio do Douto Promotor de Justiça Paulo Ângelo Nogueira Furtado, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

Em detida análise dos autos, constata-se que a tese defensiva não encontra amparo, uma vez que o conjunto probatório é firme e suficiente para sustentar a condenação. As alegações finais orais da defesa, ora reiteradas em sede recursal, não infirmam os elementos objetivos e documentais coligidos, os quais demonstram de forma inequívoca a autoria e a materialidade do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A natureza ilícita das substâncias apreendidas — maconha e cocaína — está confirmada por laudo pericial definitivo constante do ID
86399910
, documento que atesta a presença de
1,60g de maconha
e
1,70g de cocaína
, o que reforça a imputação ministerial inicial. O auto de apresentação e apreensão (ID
24353740
- fl. 15) ratifica o relato fático da abordagem e do flagrante.

A abordagem pessoal do réu se deu, conforme relatado pelo policial militar BRAWILLIAM CORREA RODRIGUES, motivada por denúncia anônima e pelo comportamento suspeito do acusado, que demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição e tentou evadir-se. Tal depoimento, transcrito na sentença de primeiro grau, foi claro:

“Que tínhamos denúncias anônimas contra ele. Que quando avistamos ele e fizemos a abordagem, encontramos alguns entorpecentes com ele. [...] Que tinha uma denúncia anônima naquele dia informando que ele estaria comercializando entorpecentes. [...] Que quando ele viu a gente ele deu um pequeno choque. Que em razão do choque, a gente fez a abordagem.”

A versão do policial é corroborada pelo testemunho de SAULO DE TARSO LEAL ARAÚJO, também integrante da guarnição, sendo ambos os relatos coerentes e harmônicos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que denúncias anônimas, aliadas a fundada suspeita decorrente do comportamento do abordado, autorizam a busca pessoal, nos termos do
artigo 244 do CPPB
e da inteligência do
artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal
, inexistindo, portanto, ilegalidade capaz de contaminar o acervo probatório.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade da prova por suposta violação de direitos fundamentais, pois a conduta dos agentes de segurança esteve amparada pela presunção de legalidade do ato administrativo e pela ocorrência de flagrante de crime permanente, hipótese que afasta a necessidade de mandado judicial, conforme consolidado no
leading case
do STF no RE 603.616 (
repercussão geral
).

Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena de multa, também não prospera. A fixação da sanção pecuniária decorre de imposição legal, conforme dispõe o
artigo 43, inciso I, do CPB
, sendo que sua modulação deve ser examinada no juízo da execução penal, nos moldes do
artigo 169 da LEP
.

O próprio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu, em hipóteses análogas, que “eventual modulação deve ser solicitada ao juízo da execução penal” (TJPA,
0804435-75.2023.8.14.0401
, Rel. Desª VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, julg. em 23/10/2024), entendimento igualmente reiterado no acórdão de apelação nº
0807291-06.2023.8.14.0015
, Rel. Desª EVA DO AMARAL COELHO, publicado em 08/05/2024.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado sentenciante reconheceu expressamente a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, reduzindo a pena em razão das circunstâncias pessoais favoráveis ao réu, em especial sua idade à época dos fatos, o que demonstra criteriosa dosimetria, sem espaço para nova redução neste momento processual.

Dessa forma, não há vícios na sentença combatida, tampouco motivo jurídico que justifique a reforma pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026